Tribunal: TJMT
Processo: 0003083-84.2015.8.11.0044
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003083-84.2015.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VENANCIO DA SILVA - CPF: 124.504.701-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Altamir da Silva Fonseca (VÍTIMA), Joao Batista da Silva Fonseca (VÍTIMA), JOÃO BATISTA DA SILVA FONSECA (VÍTIMA), ALTAMIR DA SILVA FONSECA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que pronunciou
o recorrente
como incurso nos
arts
. 121, § 2.º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, em concurso formal (
arts
. 69 e 70 do CP), pela tentativa de homicídio contra Altamir da Silva Fonseca e João Batista da Silva Fonseca. A defesa postulou: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (
ii
) reconhecimento de desistência voluntária e consequente exclusão da tentativa; ou (
iii
) desclassificação para lesão corporal, possivelmente qualificada. O Ministério Público, em ambas as instâncias, opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o réu agiu em legítima defesa, justificando absolvição sumária; (
ii
) estabelecer se
houve desistência voluntária, afastando a tentativa de homicídio; e (
iii
) determinar se é possível desclassificar os fatos para o crime de lesão corporal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova testemunhal e pericial produzida revela a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em relação aos crimes de tentativa de homicídio qualificado imputados ao recorrente, o que autoriza sua submissão ao Tribunal do Júri.

4.
A versão defensiva de legítima defesa encontra-se desamparada de provas concretas, sendo incompatível com o comportamento do réu, que se armou e retornou ao local para executar o intento homicida, sem demonstrar risco atual ou iminente.

5.
A tese de desistência voluntária é refutada pela continuidade da conduta delitiva, pois, após o primeiro ataque, o réu retornou armado ao local e realizou novos disparos, não havendo qualquer indício de abandono espontâneo do propósito criminoso.

6.
A desclassificação para o crime de lesão corporal não se sustenta diante da presença do
animus necandi
, demonstrado por atos como disparos em região vital, ameaça verbal de morte e persistência na ação agressiva, reforçados por depoimentos e laudos periciais.

7.
A sentença de pronúncia não constitui juízo de condenação, mas simples admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, sendo adequada diante do conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A alegação de legítima defesa exige prova inequívoca, não configurada quando o acusado, previamente armado, procura e ataca as vítimas
”
.

“
A tentativa de homicídio não pode ser desclassificada para lesão corporal quando presente o dolo de matar evidenciado por disparos em região vital e outras circunstâncias agravantes
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003083-84.2015.8.11.0044

RECORRENTE: JOSE CARLOS VENANCIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por

J
osé Carlos Venâncio Da Silva
, contra
sentença de pronúncia
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 121, §2.º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal, na forma dos
arts
. 69 e 70 do CP, em face das vítimas João Batista da Silva Fonseca e Altamir da Silva Fonseca.

A defesa técnica sustenta, em suma, três teses principais: (i) o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e consequente absolvição sumária; (
ii
) subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária e, portanto, a exclusão da tentativa; ou, ainda, (
iii
) a desclassificação do delito para o tipo penal de lesão corporal, eventualmente qualificada pela incidência do §4.º do art. 129 do CP.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso (id.

279102389
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (id.

279102386
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo consta da denúncia,
n
o dia 20 de novembro de 2015, por volta das 23h, na localidade denominada Chácara do Joaninhas, situada no distrito de Santiago do Norte, neste Município de Paranatinga-MT, o acusado José Carlos Venâncio da Silva, agindo com dolo, tentou ceifar a vida de Altamir da Silva Fonseca e João Batista da Silva Fonseca, utilizando-se de arma de fogo, motivado por razão fútil.

A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, o acusado portava arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização e em desacordo com as normas legais vigentes.

Consoante os elementos constantes dos autos, o acusado ingressou na residência das vítimas, proferindo em voz alta os dizeres: “
Cadê o Nenê, cadê o Nenê
”.

Diante disso, a vítima Altamir respondeu que não havia ninguém naquele local com tal alcunha, estando apenas ele e seu irmão João Batista na residência.

Na sequência, o acusado engatilhou a arma de fogo e a apontou em direção a Altamir, que reagiu segurando o cano da arma e forçando sua abaixada.

Ainda assim, foi alvejado nos membros inferiores. Mesmo ferido, conseguiu desarmar o agressor, o qual, ao fugir do local, ameaçou retornar para consumar o crime, razão pela qual Altamir escondeu-se em um matagal nos fundos da residência.

Cerca de 20 minutos depois, o
acusado
retornou ao local e dirigiu-se a João Batista, inquirindo sobre o paradeiro de seu irmão, Altamir, ao que este respondeu não saber.

O acusado ainda voltou a questionar sobre a localização de “
Nenê
”, recebendo como resposta a negativa de conhecimento.

Em ato contínuo, efetuou disparo de arma de fogo contra João Batista, causando-lhe as lesões corporais
.

Após o novo atentado, o acusado evadiu-se do local.

As vítimas foram socorridas pelo Sr. Alex e a Polícia foi acionada.

Durante diligências, os agentes localizaram o suspeito nas proximidades do KM 70, próximo ao acesso da Fazenda Brilhante, após este ter sofrido um acidente de motocicleta.

Na abordagem, foram apreendidas em poder do acusado uma espingarda calibre 32 e outra de calibre 28.

Feito a delimitação da acusação, com a exposição fática contida na denúncia, passo ao enfretamento do mérito recursal.

Nada obstante os argumentos defensivos,
o acervo probatório colhido em sede inquisitorial e judicial revelam indícios de autoria delitiva em desfavor do Recorrente
.

Segundo infere-se dos elementos de convicção
, no dia 20 de novembro de 2015,
o recorrente,
munido de duas armas de fogo (espingardas de calibres .32 e .28), adentrou na residência das vítimas, buscando uma terceira pessoa (“Nenê”) com quem nutria animosidade pregressa, e, frustrado em sua busca, acabou por efetuar disparos contra Altamir da Silva Fonseca e João Batista da Silva Fonseca.

A vítima João Batista, ouvido sob o crivo do contraditório em juízo, prestou depoimento seguro, coeso e linear, sem qualquer hesitação quanto à autoria e à intencionalidade homicida do agente, descrevendo que o recorrente teria adentrado no imóvel dizendo "
cadê o seu irmão
", e, sem prévio aviso, anunciou que iria matá-lo, efetivando, em seguida, disparo de arma de fogo que atingiu seu rosto, bem como sacando uma faca em movimento de agressão, sendo impedido de consumar o homicídio apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, consubstanciadas no socorro prestado por terceiros.

Ademais, embora o coirmão da vítima, Altamir, não tenha sido ouvido em juízo, seu relato perante a autoridade policial, prestado de forma detalhada, guarda coerência interna e compatibilidade externa com os demais elementos colhidos nos autos, especialmente com a prova pericial que atesta as lesões por arma de fogo.

Narra ele que o recorrente teria engatilhado a arma contra seu tórax, sendo impedido de disparar mortalmente em razão da intervenção física da própria vítima, que conseguiu rebaixar a arma, sendo, contudo, alvejado em seus membros inferiores.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente – Maycon Douglas e Paulo Henrique – confirmaram que
encontraram o acusado caído à beira da estrada após sofrer acidente motociclístico, em posse das armas de fogo utilizadas no crime.

Segundo seus relatos, o próprio acusado teria admitido os disparos, ainda que tenha afirmado não recordar com exatidão dos acontecimentos, o que denota a ausência de negação cabal dos fatos.

Não se pode olvidar que o laudo pericial médico-legista confirma as lesões sofridas pelas vítimas e a compatibilidade
das mesmas
com disparos de arma de fogo, corroborando, de forma técnica, os testemunhos acima destacados.

Ademais, a
tese defensiva de legítima defesa encontra-se despida de lastro probatório hábil a sustentar, de forma inequívoca, sua incidência.

Como se sabe, a
excludente de ilicitude exige prova cabal de que a ação ofensiva do agente visava repelir, de forma moderada, injusta agressão atual ou iminente, conforme previsão do art. 25 do Código Penal.

Não foi o que se evidenciou.

Ao contrário, a conduta do agente se revelou fria, planejada e ulterior ao entrevero anterior com terceiros.

Com efeito, a narrativa fática revela que, após eventual desavença, o recorrente deslocou-se até sua residência, armou-se com duas espingardas e, então, retornou ao local dos fatos para executar o intento homicida, sendo certo que, no momento dos disparos, não há indício de que estivesse sob qualquer risco concreto ou iminente que legitimasse reação armada.

A tese de desclassificação para lesão corporal, com fulcro no art. 129, §4.º, do CP, igualmente não encontra respaldo nos autos.

A materialidade das tentativas de homicídio encontra-se robustecida pelas provas produzidas, inclusive com laudos periciais e relatos que apontam para a existência de animus necandi, e não de animus laedendi.

A premeditação evidenciada pelo retorno armado ao local dos fatos, as ameaças de morte verbalizadas, a escolha de região vital do corpo para os disparos (face da vítima João Batista), bem como a continuidade das agressões mesmo após as vítimas já terem sido feridas, são elementos que, inequivocamente, desbordam da tipificação de lesão corporal.

Por certo, a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal demanda prova clara de ausência de dolo de matar, o que não se extrai de simples afirmações do acusado em contraposição às demais provas dos autos.

Diante do arcabouço probatório amealhado na fase inquisitorial e instrutória, é possível extrair, com a segurança necessária, a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria em relação aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, razão pela qual a manutenção da decisão de pronúncia se revela medida impositiva.

Cumpre reafirmar, por derradeiro, que a decisão de pronúncia não julga o mérito da causa, tampouco condena o acusado, mas tão somente o submete ao julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença pronúncia impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025